Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Reajuste escalonado. Previsão orçamentária. Ausência de dotação prévia. Lei de Diretrizes Orçamentárias. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, como previsto no art. 169, § 1o. da CF. O embargante não logrou demonstrar efetiva contradição na afirmação de que não há previsão orçamentária para implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Repita-se, os documentos e planilhas apresentados não demonstram ter sido cumprido a exigência constitucional. Impossível, pois, conferir-se a eficácia pretendida à norma por decisão judicial.
3 – Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. O embargante não logrou demonstrar que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
4 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais. Ademais, não se pode dispensar a exigência constitucional previsão orçamentária (art. 169 da CF) com fundamento no princípio da isonomia (art. 5o. da CF), pois ambas as normas tem igual hierarquia.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.